Tribunal: STF
Processo: ARE 1387557
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 7/2000. VÍCIO DE INICIATIVA DA EMENDA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 - A Emenda Organizacional nº 07/2000, de 11/12/2000, vedou o pagamento de gratificação por tempo de serviço aos servidores municipais. 



    2 - A Emenda Organizacional, de iniciativa do Parlamento Municipal, não invadindo a esfera privativa do Chefe do Executivo, não criou cargos, funções e empregos públicos, nem tão pouco aumentou a remuneração dos servidores da administração direta e autárquica, afastando-se da mácula de iniciativa argumentada pelo apelante, obedecendo a simetria com a Carta Magna. 



    3 - Precedentes desta Egrégia Câmara Regional. 



    4 - Como a parte recorrente não obteve êxito em qualquer argumentação na sua apelação, deve arcar com a sucumbência dos honorários advocatícios recursais de 5 % (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade, entretanto, ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do CPC. 



    5 – Apelação desprovida. Decisão unânime.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega-se violação ao art. 61 da Constituição. Defende a inconstitucionalidade formal da Emenda Organizacional nº 7/2000, que teria suprimido vantagens de servidores públicos locais, ao argumento de que a inciativa de tal lei deveria ser exclusiva do Chefe do Poder Executivo, por envolver matéria atinente ao regime jurídico dos servidores públicos.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.303.509, paradigma do Tema 1.144, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito. O precedente foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO. ARTIGO 100, § 6º, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ALTERADO PELA EMENDA ORGANIZACIONAL 7/2000. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (ARE 1.303.509 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator